Tribunal: TJDFT
Processo: 0706196-09.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CAUSA DE PEDIR. ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS DA PARTE AUTORA POR TERCEIROS. CONFLITO. NÍTIDO PROPÓSITO DE OBTER PRESTAÇÃO DE CONTAS. PEDIDOS FINAIS. CORRELAÇÃO. AUSÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
I. O interesse processual deve ser analisado sob diferentes aspectos: a necessidade de obtenção da tutela jurisdicional reclamada e a utilidade ou adequação entre o pedido e a proteção jurisdicional que se pretende obter. De sorte que, movendo a ação errada ou utilizando-se de procedimento incorreto, o provimento jurisdicional não lhe será útil ou adequado, acarretando o reconhecimento da inexistência de interesse processual.
II. A causa de pedir deve ter correlação com o pedido e com os efeitos jurídicos pretendidos pela parte autora.
III. Verificando-se da leitura da causa de pedir da inicial, bem como de todas as manifestações da autora, o seu nítido propósito de obter a devida prestação de contas do réu, bem como que os pedidos por ela formulados na inicial não aptos a resolver o conflito de interesses por ela apresentado, conclui-se pela ausência de interesse processual, pela inadequação da via eleita.
IV. Suscitada preliminar de ofício, cassou-se a sentença e decretou-se a nulidade dos atos processuais anteriores. Julgou-se prejudicados os apelos.